Tribunal: TJES
Processo: 5002993-79.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002993-79.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCEU FERREIRA GOMES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5002993-79.2024.8.08.0069.

RECORRENTE: ALCEU FERREIRA GOMES.

RECORRIDO: EDP.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROTESTADO. PROTESTO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ALCEU FERREIRA GOMES, cuja sentença (ID nº “
64966491
”) julgou improcedente a pretensão da recorrida, sob o fundamento de que a pretensão da Parte Autora se insurge contra exercício regular de direito da Parte Ré, vejamos:

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que é incontroverso o fato de que houve protesto no nome da parte autora referente à fatura com vencimento em 13/12/2023. No entanto, observa-se que, em janeiro de 2024, a parte autora celebrou um acordo extrajudicial para o parcelamento dos débitos pendentes relativos às faturas de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, conforme comprovado no ID 50047068, p. 9.

O referido acordo estabelecia o pagamento de uma entrada no valor de R$ 189,37, seguido de oito parcelas adicionais, as quais seriam cobradas diretamente nas faturas subsequentes. Consta nos autos que o autor quitou a entrada em janeiro de 2024 e realizou os pagamentos das parcelas vencidas em fevereiro e março apenas em 12/03/2024.

Dessa forma, restou demonstrado que o autor permaneceu inadimplente quanto às obrigações assumidas no acordo, fato que levou à sua desativação pela parte requerida em 09/04/2024. Essa informação encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, evidenciando que o inadimplemento do consumidor foi o fator determinante para a reativação da dívida e, consequentemente, para a manutenção do protesto.

Ademais, a cláusula 9ª do acordo (ID 50047068, p. 10) prevê expressamente que, em caso de descumprimento do parcelamento, a dívida poderá ser objeto de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de protesto, sem que tal conduta configure prática abusiva ou falha na prestação do serviço. Dessa maneira, a alegação do autor de que houve irregularidade por parte da requerida não se sustenta, pois a cobrança decorreu do descumprimento das condições previamente pactuadas.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Nesse sentido, ao deixar de cumprir integralmente o parcelamento acordado, o autor deu causa à manutenção do protesto, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade necessário para caracterizar eventual responsabilidade da requerida.

Além disso, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, não se considera ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito. No caso concreto, o protesto realizado pela empresa requerida decorreu do inadimplemento contratual da parte autora, constituindo medida legítima e respaldada pela legislação aplicável.

Portanto, diante do exposto, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da requerida, tampouco em dano moral indenizável, uma vez que a negativação do nome do autor ocorreu dentro dos parâmetros legais e contratuais, sendo consequência direta da inobservância das obrigações assumidas pelo próprio consumidor.

Dito de outra forma, a Parte Autora foi protestada em 18/06/2024, em razão de inadimplemento de acordo realizado entre as partes (em 01/2024) para o pagamento de dívida.

Sustenta que não há inadimplemento, pois pagou conta em duplicidade, no valor de R$ 515,93 (quinhentos e quinze reais e noventa e três centavos) em 12/2023 e, posteriormente, em 07/2024.

Todavia, não comprova a alegação de que teria quitado o acordo e, portanto, que o protesto seria ilícito.

Dessarte, à vista da distribuição do ônus probatório (art. 373, I e II do CPC/2015), não se faz possível a reforma da sentença vergastada, uma vez que o instrumento de protesto juntado pela própria Parte Autora (ID nº “
50047068
”) comprovam a improcedência de sua pretensão autoral.

Nesse contexto, inviável o acolhimento da pretensão recursal,
a fortiori
que não demonstrou o pagamento de qualquer das parcelas do acordo (cuja prova é de sua responsabilidade,
ex vi
arts. 319 e 320, CC/2002).

Fulcrado nisso,
nego provimento ao recurso inominado.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015, por se tratar de parte sem recursos para litigar.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)